Tribunal: TCU
Processo: 015.495/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2018, realizada para avaliar a licitação e contratação das obras de macrodrenagem para redução do risco de inundações na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Meninos, localizado no município de São Bernardo do Campo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2018 para avaliar os atos relacionados a termo de compromisso para obras de macrodrenagem na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Meninos, no município de São Bernardo do Campo/SP. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação cautelar proferida no item 10.1 do Acórdão 2369/2018-TCU-Plenário , registrando-se que a retenção de valores realizada pela mandatária deve ser considerada em caráter definitivo e que os montantes retidos devem ser deduzidos do cômputo do superfaturamento apurado no contrato SA.200.2.236/2013, no âmbito do termo de compromisso 0416.279-69/2013; 9.2. excluir os Srs. Adriana Santos Bueno Zular, Sylvio Villas Boas Dias do Prado e Tarcisio Secoli do rol de responsáveis; 9.3. determinar à Caixa Econômica Federal, com base no art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas pertinentes, com vistas ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, da parcela de recursos federais existentes na conta específica do termo de compromisso firmado entre o então Ministério das Cidades e o Município de São Bernardo do Campo/SP, incluindo recursos mantidos em aplicação financeira, informando a este Tribunal o montante transferido, com as respectivas comprovações; 9.4. constituir, nos termos dos arts. 2o, inciso XVII, 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 237, III e VII, do Regimento Interno deste TCU, processo apartado de natureza de representação com vista à realização de audiências, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, I e III, do RI/TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa quanto às irregularidades e respectivas condutas a seguir mencionadas: 9.4.1. Sr. Brasil Rodrigues dos Santos, Diretor do Departamento de Macrodrenagem da PMSBC de 15.6.2012 até 31.12.2016: i) por ter aprovado o projeto básico da concorrência 10.007/2012, com diversas falhas, como a insuficiência de estudos preliminares, a utilização de cadastro desatualizado das redes de águas pluviais e a definição equivocada ou insuficiente dos serviços necessários à execução da obra, fatores que impactaram de forma significativa o andamento do empreendimento, gerando, entre outros efeitos, a necessidade de celebração de diversos aditivos, em afronta ao art. 6o, IX, e ao art. 47 da Lei 8.666/1993, à NBR 8044/1983, conforme jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 725/2016-TCU-Plenário ; ii) por ter aprovado o edital da concorrência 10.007/2012, com cláusulas restritivas à habilitação técnico-operacional das licitantes, em desacordo com os arts. 3o, § 1o, I, 30, 33, 44 e 114, todos da Lei 8.666/1993, bem como com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo da Súmula TCU 263 e dos acórdãos 2.063/2006, 1.390/2010 e 342/2012, todos do Plenário; e iii) por ter aprovado o orçamento do 3o termo aditivo ao contrato SA.200.2.236/2013, cujas alterações a título de acréscimos e supressões extrapolaram os limites estabelecidos no art. 65 da Lei 8.666/1993, sem respaldo na excepcionalidade estabelecida pela Decisão TCU 215/1999, além de configurar alterações substanciais no projeto licitado, em afronta à lei, conforme jurisprudência deste Tribunal, a exemplo da Súmula TCU 261; 9.4.2. Sr. Sebastião Vaz Junior, Secretário de Serviços Urbanos da PMSBC de 20.5.2011 até 1o.1.2013: i) por ter aprovado o projeto básico da concorrência 10.007/2012, com diversas lacunas, como a insuficiência de estudos preliminares, a utilização de cadastro desatualizado das redes de águas pluviais e a definição equivocada ou insuficiente dos serviços necessários à execução da obra, fatores que impactaram de forma significativa o andamento do empreendimento, gerando, entre outros efeitos, a necessidade de celebração de diversos aditivos, em afronta ao art. 6o, IX, e ao art. 47 da Lei 8.666/1993, à NBR 8044/1983, conforme jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 725/2016-TCU-Plenário ; e ii) por ter aprovado o edital da concorrência 10.007/2012, com cláusulas restritivas à habilitação técnico-operacional das licitantes, em desacordo com os arts. 3o, § 1o, I, 30, 33, 44 e 114, todos da Lei 8.666/1993, bem como com a jurisprudência desta Corte, a exemplo da Súmula TCU 263 e dos Acórdãos 2.063/2006, 1.390/2010 e 342/2012, todos do Plenário; 9.4.3. Sr Flávio Souto Casarini Júnior, Secretário de Serviços Urbanos em substituição da PMSBC de 1o.1.2013 a 31.12.2016: i) por ter aprovado o orçamento do 3o termo aditivo ao contrato SA.200.2.236/2013, cujas alterações a título de acréscimos e supressões extrapolaram os limites impostos no art. 65 da Lei 8.666/1993, sem observância dos requisitos fixados pela Decisão TCU 215/99, bem como implicando alterações substanciais no projeto licitado, em infração à lei, conforme jurisprudência do Tribunal, a exemplo da Súmula TCU n. 261; 9.5. converter o processo em tomada de contas especial, com base no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do RI/TCU, a partir da extração de cópias das peças necessárias deste processo, com vistas à citação dos responsáveis a seguir para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa para as irregularidades apuradas referentes ao termo de compromisso 0416.279-69/2013: 9.5.1. Sr. Sebastião Vaz Junior, Secretário de Serviços Urbanos da PMSBC, de 20.5.2011 até 1.1.2013, e Sr. Brasil Rodrigues dos Santos, Diretor do Departamento de Macrodrenagem da PMSBC, de 15.6.2012 até 31.12.2016, em solidariedade com o Consórcio Centro Seco, pelo valor de R$ 13.330.734,29, em decorrência da aprovação do orçamento de referência da Concorrência 10.007/2012, do qual origina o superfaturamento de serviços do Contrato SA.200.2.236/2013, contendo preços não fundamentados em critérios técnicos adequados e consideravelmente destoantes dos valores de mercado; 9.5.2. Sr. Sebastião Vaz Junior, Secretário de Serviços Urbanos da PMSBC, de 20.5.2011 até 1.1.2013, em solidariedade com o Consórcio Centro Seco, pelo valor de R$ 36.181.521,78, em decorrência da aprovação dos orçamentos constantes do 2o e 3o termos aditivos ao Contrato SA.200.2.236/2013, contendo preços não fundamentados em critérios técnicos adequados e consideravelmente destoantes dos valores de mercado; 9.6. encaminhar cópia deste processo ao Ministério Público Federal, nos termos do art. 16, IV, da Lei 8.443/1992, para ciência e adoção das providências cabíveis, no âmbito de sua competência institucional, tendo em vista a possível ocorrência de ilícitos penais relacionados à licitação e à execução contratual, notadamente aqueles previstos nos arts. 90 e 92 da Lei 8.666/1993, à época vigentes, e atualmente disciplinados pelo Código Penal, com o advento da Lei 14.133/2021; 9.7. comunicar ao Ministério Público do Estado de São Paulo e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, com recursos próprios do Município de São Bernardo do Campo/SP, foram realizados pagamentos ao Consórcio Centro Seco relativos à execução do Contrato SA.200.2.236/2013, em valores superiores aos preços paradigmas adotados por este Tribunal, disponibilizando cópia do relatório, voto e acórdão para as providências pertinentes; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao município de São Bernardo do Campo/SP e aos demais responsáveis.